Tribunal: STF
Processo: ARE 1088488
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (doc. 4, p. 25).  



    O agravante alega que:  



    [c]onforme amplamente demonstrado e debatido em sede de recurso extraordinário, foram violados os preceitos constitucionais elencados nos artigos 5°, XXXV, 40, § 421 111 e 93, IX da Constituição Federal e princípios nela elencados. 



    E a violação aos mesmos e patente, não sendo caso de reexame de provas, mas sim, de violação direta e objetiva aos artigos acima mencionados (doc. 4, p. 28).  



    É o relatório. Decido.  



    Bem examinados os autos, verifico que a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário não merece reforma.  



    Isso porque, conforme consignado na decisão agravada, para divergir do entendimento firmado pela 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF.   



    Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC).  



    Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator